Tribunal: STF
Processo: HC 68599
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-23
Data de publicação: 1991-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. Sendo indisponivel  o  rito  processual,  sua
alteração constitui violação ao direito de ampla defesa e e causa  de
nulidade absoluta do processo.
         Anulando  o  processo  a  partir  da  postergação  dos  atos
revistos nos artigos 499 e 500 do CPP, caracterizou-se, na espécie, a
prescrição da pretensão punitiva em face da pena maxima IN ABSTRACTO.
Extinção da punibilidade.
         HC deferido.